Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011574-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Honorários Advocatícios, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VELOZ TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - CNPJ: 20.809.659/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), REINALDO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 706.192.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARTINS DE MORAIS - CPF: 706.250.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que havia acolhido exceção de pré-executividade e declarado nula a citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para localização dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da citação por edital realizada em processo de execução fiscal, após tentativas frustradas de citação por carta e por oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, cabível somente quando esgotadas todas as modalidades de citação previstas em lei, conforme preconiza a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação por carta e por oficial de justiça em todos os endereços conhecidos da executada e seus corresponsáveis, restando todas infrutíferas, o que justifica plenamente o recurso à citação editalícia.

5. A Fazenda Pública Estadual seguiu rigorosamente o procedimento estabelecido pelo art. 8º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), tentando inicialmente a citação por correspondência e, posteriormente, por Oficial de Justiça, somente recorrendo à via editalícia após o fracasso dessas tentativas.

6. É dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante o Fisco, não podendo se beneficiar de sua própria inércia ao se esquivar das tentativas de citação.

7. Permitir que o contribuinte se beneficie de sua própria torpeza, esquivando-se das tentativas de citação e, posteriormente, alegando nulidade da citação editalícia, configuraria evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É válida a citação por edital em execução fiscal quando precedida de tentativas frustradas de localização do devedor por meio de citação postal e por oficial de justiça, em estrita observância ao procedimento estabelecido no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais e à Súmula 414 do STJ.

2. É ônus do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos da Administração Pública, não podendo se beneficiar de sua própria inércia para alegar nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 414; TJMT, Ap 10664/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak; TJMT, AC 1009989-72.2021.8.11.0041, Relator Graciema de Ribeiro Caravellas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1011574-49.2025.8.11.0000
interposto por
VELOZ TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1011574-49.2025.8.11.0000, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a decisão de primeiro grau que havia acolhido exceção de pré-executividade e declarado nula a citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal nº 1001456-96.2021.8.11.0018.

Em suas razões recursais, aduz o agravante em síntese, que não foram esgotados todos os meios possíveis para sua localização antes da citação por edital, pugnando pela reforma da decisão e manutenção da sentença de primeiro grau.

Pontua que a Administração Pública não diligenciou perante os órgãos públicos para obter o novo endereço dos executados, tendo apenas realizado as tentativas de citação no endereço antigo, o que, segundo seu entendimento, não se afigura razoável.

Em sede de contrarrazões, a parte autora rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 307663893).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da empresa Veloz Transportadora de Cargas LTDA e seus corresponsáveis, Edson Martins de Morais e Reinaldo Almeida Rodrigues. Após tentativas frustradas de citação por carta e por Oficial de Justiça, o exequente requereu e obteve a citação por edital dos executados.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos executados, apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade da citação editalícia por não terem sido esgotados todos os meios possíveis para localização dos executados. O juízo de primeiro grau acolheu a exceção, declarou nula a citação por edital e determinou o arquivamento do processo executivo.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento por decisão monocrática, declarando válida a citação por edital e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Contra essa decisão monocrática, a parte executada interpõe o
presente Agravo Interno, o qual passo a apreciar.

De início, ressalto que a citação por edital é medida excepcional, sendo cabível somente quando esgotadas todas as modalidades de citação previstas em lei, conforme preconiza a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça: "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
".

No caso em apreço, o histórico processual demonstra que foram esgotadas todas as modalidades de citação antes do recurso à via editalícia. Conforme se verifica dos autos, a Fazenda Pública Estadual seguiu rigorosamente o procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A ordem cronológica dos fatos processuais evidencia que:

Primeiramente, foi expedida carta de citação em 21/01/2022 (ID 74053934 dos autos de primeira instância), que restou inexitosa porque o número indicado não existia.

Na sequência, em 21/01/2022, foi expedida nova carta de citação (ID 75255505, fl. 02 dos autos de primeira instância), que restou exitosa apenas em relação a Edson Martins de Moraes, tendo sido recebida por pessoa diversa (ID 75428794 dos autos de primeira instância).

Em relação ao corresponsável Reinaldo, a correspondência foi devolvida (ID 75908987 dos autos de primeira instância).

No tocante à pessoa jurídica Veloz Transportes, a tentativa de citação por carta também foi infrutífera (ID 76381633 dos autos de primeira instância).

Diante do insucesso das tentativas de citação por via postal, a Fazenda Pública Exequente requereu, em 07/04/2022, a citação via mandado através de oficial de justiça (ID 82237768 dos autos de primeira instância).

Os mandados de citação foram expedidos em 21/07/2022 (ID 90493512 dos autos de primeira instância), resultando em certidões negativas no que se refere à empresa Veloz Transportadora de Cargas LTDA – ME e aos corresponsáveis Reinaldo e Edson (IDs 90629659, 91545263 e 95381424 dos autos de primeira instância).

O Estado informou que realizou buscas e não localizou novos endereços, requerendo diligências junto ao IFOOD, Uber e Receita Federal do Brasil (ID 96345386 dos autos de primeira instância).

Somente após todas essas tentativas frustradas, em 20/05/2024, foi expedido o edital de citação (ID 156336147 dos autos de primeira instância).

A Defensoria Pública foi nomeada na qualidade de curadora especial dos executados, oportunidade em que apresentou exceção de pré-executividade defendendo a nulidade da citação por edital (ID 169850439 – Pg. 2 dos autos de primeira instância).

Por fim, sobreveio decisão reconhecendo a nulidade da citação editalícia e determinando a suspensão do feito executivo (ID 184560705 – Pg. 4 dos autos de primeira instância).

Diante desse cenário fático, vê-se claramente que foram esgotadas as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais antes do recurso à via editalícia. A citação por carta foi tentada em todos os endereços conhecidos da executada e seus corresponsáveis, assim como a citação por Oficial de Justiça, todas sem sucesso.

O artigo 8º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece a ordem a ser observada para a citação do executado:

"
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

[...]"

No caso em análise, a Fazenda Pública Estadual seguiu rigorosamente o procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais, tentando inicialmente a citação por correspondência e, posteriormente, por Oficial de Justiça, somente recorrendo à via editalícia após o fracasso dessas tentativas.

Acerca da validade da citação editalícia, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte.

IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Outro ponto relevante a ser considerado
é o dever do contribuinte de manter seus dados cadastrais atualizados perante o Fisco
.

O princípio da boa-fé objetiva, que permeia todo o ordenamento jurídico, impõe aos sujeitos de direito o dever de agir com lealdade e probidade em suas relações jurídicas. No âmbito tributário, esse princípio se materializa, entre outras formas, no dever do contribuinte de manter seus dados cadastrais atualizados perante o Fisco.

Permitir que o contribuinte se beneficie de sua própria torpeza, esquivando-se das tentativas de citação e, posteriormente, alegando nulidade da citação editalícia, configuraria evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento, no sentido de que, é ônus do contribuinte manter a atualização cadastral perante os órgãos públicos, observemos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRELIMINAR DE NULIDADE - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - NOTIFICAÇÃO POR AVISO DA DE RECEBIMENTO FRUSTRADA -
AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO AMBIENTAL - ÔNUS DO INTERESSADO
- COMUNICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA (...) 1. Não há que se falar em nulidade de intimação por edital, se o endereço do autuado não foi por ele devidamente atualizado no órgão ambiental." (TJMT, AC 1009989-72.2021.8.11.0041, Relator GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 07/03/2023, publicado em 09/03/2023)

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada encontra amparo tanto nos dispositivos legais pertinentes, como também na moderna doutrina e jurisprudência, a sua manutenção é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, declarando válida a citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal nº 1001456-96.2021.8.11.0018, além de ordenar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025